Tribunal: TJES
Processo: 5017676-03.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017676-03.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE ADAILTON DOS SANTOS RAFAEL
COATOR: 9ª Criminal Vila Velha
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017676-03.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOSE ADAILTON DOS SANTOS RAFAEL

COATOR: 9ª CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habe
as corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
José Adailton dos Santos Rafael
, contra ato do Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, buscando o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva decretada pela suposta prática de
quebra de medida protetiva
prevista na Lei nº 11.340/2006, diante de
(i) alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e (ii) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; alternativamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se há i
legalidade na manutenção da prisão preventiva por ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP e dos arts. 22 e seguintes da Lei nº 11.340/2006;
(ii) estabelecer se estaria configurado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, apto a autorizar a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva se justifica quando fundamentada na
gravidade concreta da conduta
, evidenciada por reiterados descumprimento
s de medidas protetivas e envio de ameaças claras de morte, o que demonstra risco atual à integridade da vítima e à ordem pública.

4.
A decisão que
manteve a custódia cautelar apresenta
fundamentação idônea
, demonstrando a insuficiência das medidas cautelares
alternativas e a necessidade da segregação para a proteção da vítima, nos termos do art. 312 do CPP c/c art. 313, III, do CPP e arts. 22 e seguintes da Lei nº 11.340/2006.

5.
A alegação de condições pessoais favoráveis do paciente não afasta a pertinência da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e o risco concreto à vítima.

6.
O suposto excesso de prazo não se configura quando o processo apresenta peculiaridades que justificam a dilação temporal, especialmente diante de atos defensivos que demandam manifestação ministerial e decisões judiciais, aplicando-se o princípio da razoabilidade.

7.
Os prazos processuais penais não são fatais e devem ser analisados conforme as circunstâncias do caso concreto, inexistindo desídia da autoridade coatora na condução do feito, conforme entendimento consolidado do STJ.

8.
Inexistindo ilegalidade flagrante ou coação indevida, não há suporte para o relaxamento ou revogação da prisão preventiva nem para a concessão liminar da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, especialmente diante de reiterados descumprimentos de medidas protetivas e ameaças à vítima.

2. A análise de excesso de prazo exige exame das peculiaridades do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal quando o trâmite é compatível com a complexidade dos atos e não se verifica desídia estatal.

3. Condições pessoais favoráveis não asseguram liberdade quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP e demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 46, 312, 313, III, e 319; Lei nº 11.340/2006, arts. 20, 22 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 29/5/2023, DJe 31/5/2023;

STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 8/3/2022, DJe 14/3/2022;

STJ, AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14/11/2022, DJe 7/12/2022;

STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14/2/2023, DJe 27/2/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017676-03.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOSE ADAILTON DOS SANTOS RAFAEL

COATOR: 9ª CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
JOSÉ ADAILTON DOS SANTOS RAFAEL
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
9
ª Vara Criminal de
Vila Velha
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi autuado por suposta quebra de medida protetiva, na forma da lei 11.340/06.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo vez que, passados mais de quatro meses da prisão do paciente, não houve o oferecimento da denúncia.

Alega, também, que a decisão que motivou a cautelar carece dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como alega a desnecessidade da medida.

Atenta, ainda, para o fato de que o paciente é primário, possui trabalho lícito e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar o termo de audiência de custódia de ID nº
16644937 (pág. 5)
, tem-se que
da seguinte forma
se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[...] avaliamos a legalidade e a necessidade da continuidade da segregação, resolvendo, por conseguinte, manter a custódia estatal em estabelecimento prisional em vez de substituição por medidas protetivas de urgência e demais condições específicas por serem inadequadas e insuficientes, sem prejuízo, no entanto, de ser feita nova avaliação da prisão logo após a formalização do pedido de liberdade anunciado nesta audiência pelo Defensor Público do Requerido, pois
o afastamento do reduto social e do seio familiar se revela na atual conjuntura como a única medida mais adequada e eficiente para proteção da Vítima, à evidência da gravidade dos fatos que ensejaram o decreto prisional preventivo, ainda mais quando poderá o Investigado interferir nas investigações / apurações
. Como visto, o princípio basilar da audiência de custódia foi alcançado porque a decretação da prisão preventiva não foi ilegal nem arbitrária, haja vista que em se tratando de caso envolvendo a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.349/2006), a aplicação dos preceitos contidos no art. 20 dessa legislação especial não é inconstitucional, conquanto a medida drástica visa atingir os fins colimados pela norma especial protetiva e segundo a concretude da situação atua preservar a vida e intimidade da Vítima, dos familiares da Vítima e das Testemunhas do caso. Também é certo que não constatamos ocorrência agressão, tortura e maus tratos ou irregularidades durante o processo de abordagem e aprisionamento segundo esclarecido pelo Requerido. Nesse diapasão, após parar..., pensar... e meditar neste caso ouso externar este sentimento: é cediço que a prisão é a exceção e a liberdade a regra, e com o advento da Lei nº 12.403/2011, várias medidas cautelares podem ser impostas como alternativas ao encarceramento, acenando, entretanto, a ineficácia e insuficiência das medidas protetivas em meio aberto sugeridas pelo Defensor Público nesta audiência.”

Corroborando com o magistrado da custódia, o juízo apontado como autoridade coatora prolatou Decisão que se encontra no ID
16644937
(
pág. 25
)
:

“
[...]
No caso em tela, podemos verificar que persistem os motivos autorizadores da medida extrema que ensejaram o decreto prisional,
visto ter o acusado ameaçado gravemente a vítima, conforme fotos das mensagens e áudios juntados ao feito, além de descumprir várias vezes a MPU 0062274020258080035. Por certo é que medidas cautelares diversas da prisão se revelam ineficazes, impondo-se necessária a aplicação da medida mais gravosa de constrição do direito de ir e vir, em conformidade com o artigo 312 do Código de Processo Penal face ao histórico de reiterados descumprimentos das medidas protetivas de urgência determinadas por este Juízo o que fundamenta que a liberdade do acusado apresenta grande risco à integridade da vítima, consequentemente à instrução processual e a ordem pública
. Salienta-se, que não foram observados nos autos novos elementos e demonstrados outros fatos que pudessem ensejar a revogação da prisão.
”

Além disso, em decisão mais recente que analisou a necessidade da manutenção da cautelar
(
id. nº 82977967
dos autos originários)
, vê-se o
entendimento do
magistr
ado de piso:

[...] Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Verifica-se
que, não obstante as razões trazidas pela defesa, permanecem presentes os motivos ensejadores do decreto de prisão cautelar, nos termos do artigo 312 do CPP, vez que as medidas cautelares alternativas decretadas nas Medidas Protetivas de Urgência não foram suficientes para manter o acusado afastado da vítima,
tendo o mesmo
desrespeitado a
Lei e a Justiça ao enviar

mensagens claras para a v
í
tima, afirmando que iria matá-la, estando, portanto, presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, c/c o art. 313, III, do CPP e com os arts. 22 e seguintes da Lei nº 11.340/2006.

Ademais, o conflito de interesses que se deflui dos autos, quais sejam, o direito à vida da vítima, o
status libertatis
do réu, deve prevalecer o direito à vida – o maior e mais importante de todos os bens tutelados pelo direito e protegido constitucionalmente.

Assim, acolho o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de
revogação da prisão preventiva do acusado
JOSE ADAILTON DOS SANTOS RAFAEL
, para garantia da ordem pública e para assegurar a proteção da vítima.

Os fundamentos
empregados
não destoam do entendimento jurisprudencial do
C. Superior Tribunal de Justiça
, que
reconhece a gravidade em concreto da conduta
como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação,
não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Seguindo no feito,
o
argumento central da impetração reside no excesso de prazo,
sem indiciamento nem oferecimento de denúncia
. Conforme narrado pela defesa, o paciente foi preso em
16
de
junho
de 2025, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva no dia
1º de julho de 2025
.

Contudo,
ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

No caso em exame, não se verifica ilegalidade flagrante que autorize a concessão da liminar, eis que, considerando as informações prestadas no id. 16644937 e o
próprio
histórico da tramitação do feito originário
,
não
resta demonstrada

desídia da autoridade judicial na condução do feito.

Além disso, o prazo legal do art. 46 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz das circunstâncias do caso concreto, sendo flexibilidade quando houver justificativas plausíveis para a dilação temporal.

Não é possível concluir que a demora no oferecimento da denúncia decorra exclusivamente de inércia ou omissão do Estado, considerando que o impetrante peticionou
três

vezes requerendo a liberdade do paciente
nos
ids. Nº
7
72235775
,
78725029
e

82425164
dos autos originários
, o que consequentemente exigiu
manifestações ministeriais e decisões judiciais.

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)